Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-37.2012.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001186-37.2012.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE CASTRO - CPF: 930.707.131-49 (AGRAVADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), FABIANE GUEDES CARDOSO - CPF: 832.119.181-91 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO
—
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL —
FURTO NO PÁTIO DA
CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO

—
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
— PRECLUSÃO
.

Constatada a preclusão da matéria, não é possível analisar o recurso no que se refere à alegada ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão deu provimento, em parte, a apelação (Id. 151157153 – fls. 1/9).

Assegura que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, que objetiva indenização por furto ocorrido no pátio de responsabilidade da Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Denise, pois o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso possui personalidade jurídica própria, “
revestido de competência e legitimidade para responder por seus próprios atos/omissões
”, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015, que “
dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências
”.

Assevera que a decisão acerca da representação jurídica está equivocada, porquanto o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso deve ser representado juridicamente pela
Advocacia-Geral
dos seus quadros de servidores, não pela Procuradoria-Geral do Estado. Ainda, “
a questão da representação judicial
[é]
diversa da questão da legitimidade – ponto discutido na apelação
”.

Afiança que, acaso mantido o entendimento a respeito da legitimidade para figurar no polo passivo, inexiste responsabilidade de si no que diz respeito aos danos alegados, porque, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a responsabilidade do Estado está condicionada “
à existência de um dano decorrente da sua atividade administrativa, ou seja, exige causa e efeito entre a atuação (ato) do agente público e o dano
”.

Afirma que o furto ocorreu nas dependências de propriedade do Município de Denise, responsável ainda por fornecer a segurança “
enquanto a motocicleta se encontrava sob a custódia do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
”, a reforçar ausência de responsabilidade do Estado. Também, que é possível analisar, como prova da responsabilidade do Município, o Ofício nº 01, de 18 de agosto de 2011, anexo à apelação, uma vez que a apelada não se opôs ao documento e este não altera os fatos incontroversos nos autos.

Requer a reconsideração ou a submissão do recurso ao Colegiado. Alternativamente, seja mantida a decisão no ponto em que determinou: “
a) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 44.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência
”

Não há contrarrazões (Id. 161119168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso,
Maria da Penha de Castro
, na data de 11 de abril de 2012, protocolou a nominada
ação de indenização por danos materiais com danos morais e antecipação de tutela
contra o
Estado de Mato Grosso
, anexou documentos para comprovar que sua motocicleta foi furtada do pátio da Oitava (8ª) Circunscrição Regional de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 144403718 – fls. 15/25).

Em razão disso, requereu:
a
) a título de danos materiais, o montante de R$ 2.680,00: dois mil seiscentos e oitenta reais, que corresponderia ao valor do bem à época (em 3 de abril de 2012); e
b
) referente aos alegados danos morais, pedido não acolhido pela sentença, o valor de R$ 3.000,00: três mil reais (Petição Inicial, Id. 144403718 – fls. 10).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No que se refere aos danos materiais suportados pela requerente, entendo que estes restaram plenamente comprovados através da perda do veículo, devendo a Administração Pública restituir a autora o valor da motocicleta, à época dos fatos, devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data do evento danoso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

De outra banda, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão a autora.

Por certo que a requerente teve incômodos com o furto de sua motocicleta. Entretanto isso não é causa suficiente a acarretar-lhe indenização a título de danos morais, porquanto tal fato não é capaz de causar-lhe sofrimento psíquico ou humilhação pessoal, também não ocasionando vexame social que permita vislumbrar o advento de dano moral, constituindo, sim, mero aborrecimento.

[...]

Assim, rejeito o pedido de indenização por danos morais.

Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de condenar a autarquia requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, em valor correspondente ao da motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa JZL 6397, ano 2002, chassi 9C2HA07102R041369, à época dos fatos, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data do evento danoso, e acrescido de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação, deixando de condená-la por danos morais.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme o artigo 496 do CPC. (Id. 144403718 – fls. 89/91)

Anoto que, na data 22 de abril de 2014, o Juízo de Primeira Instância afastou a alegada ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, a dispor que:

[...] No âmbito estritamente processual, a legitimidade deve ser averiguada somente com a alegação da parte, no caso presente, vemos que a alegação do litigante adverso detém fundamento, devendo ser ele reconhecido como legítimo, mormente porque o que se discute é o dano ocasionado pelo furto de um bem móvel que, por expressa disposição legal, transmite-se por mera tradição.

No que tange à legitimidade passiva, também merece ela refuta
.

Verifica-se que
a legitimidade que alega não possuir a parte, na verdade, não trata-se de legitimidade processual, mas sim de responsabilidade material
.

Malgrado possa, em determinadas situações, haver a confusão entre os referidos institutos, a questão levantada pela parte –
no que tange à ilegitimidade – é, na verdade, questão de mérito, cujo trespasse somente pode ser efetuado quando da análise da matéria objeto da presente demanda, e não como questão preliminar a ser analisada na oportunidade aposta no artigo 301, do Código de Processo Civil, como foi posta
.

Pelas expressas razões,
refuto a alegação efetivada em sede de preliminar da análise de mérito, de ilegitimidade da parte
. (Id. 144403718 – fls. 64/65). [sem negrito no original]

Daí decorrente, incabível a análise de questão já decidida na Primeira Instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto, operou-se a preclusão, visto que o Estado de Mato Grosso não recorreu quando intimado em 12 de novembro de 2015 acerca da decisão (Id. 144403718 – fls. 75).

[...] Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1289565/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2021).

Ademais, é de se manter inalterada a decisão agravada (Id. 151157153) no sentido de dar
provimento, em parte, ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, tão somente para fixar: a) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso do Estado de Mato Grosso quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024